Tribunal: TJSP
Processo: 1000844-43.2020.8.26.0062
Classe: Apelação Cível / Afastamento do Cargo
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – O apelante, Vereador do Município de Itaju, teve seu mandato cassado pela Câmara Municipal em 2017, por quebra de decoro parlamentar – Discussão dos aspectos formais do processo administrativo contra ele instaurado já foi realizada em três mandados de segurança outrora impetrados – Na presente demanda, impugna a ausência de justa causa e a violação aos

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – O apelante, Vereador do Município de Itaju, teve seu mandato cassado pela Câmara Municipal em 2017, por quebra de decoro parlamentar – Discussão dos aspectos formais do processo administrativo contra ele instaurado já foi realizada em três mandados de segurança outrora impetrados – Na presente demanda, impugna a ausência de justa causa e a violação aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade da medida que lhe foi imposta – Impossibilidade de análise do mérito, pelo Poder Judiciário, da decisão tomada pelos demais Vereadores, em sessão da Câmara Municipal – Permitido é a esta Corte de Justiça examinar o processo administrativo para verificar se a sanção imposta é legítima e se a apuração dos fatos atendeu ao devido processo legal – Tais questões já foram analisadas nas demandas anteriores – A conclusão a que chegou o Poder Legislativo Municipal é insuscetível de ser alterada pelo Poder Judiciário – Pedido inicial julgado improcedente – Confirmação da sentença – Recurso não provido.